Tribunal: TJSP
Processo: 2259509-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE HOMOLOGOU A OFERTA DE ARREMATAÇÃO - RECURSO QUE PRETENDE DISCUTIR QUESTÃO JÁ DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO – INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259509-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANGELO
MONTANO NETO, são agravados LAFINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS
LTDA, WILSON ROBERTO SZEWCZUK, SONIA MARIA DIAS SZEWCZUK e
HIPER LANCE GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259509-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30354-ACM
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2259509-77.2019.26.0000
Comarca : São Paulo 27a Vara Cível Central
Juiz : Vitor Frederico Kumpel
Ação
: Condomínio no 0052451-91.2003.8.26.0100
Agravante:Angelo Montano Neto
Agravados:Lafine Indústria e Comércio de Móveis Ltda e Outros
VOTO No 30354
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INSURGÊNCIA EM FACE DE
DECISÃO QUE HOMOLOGOU A OFERTA DE ARREMATAÇÃO -
RECURSO QUE PRETENDE DISCUTIR QUESTÃO JÁ DECIDIDA E
NÃO
IMPUGNADA
NO
MOMENTO
OPORTUNO

INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 47 que homologou a oferta de arrematação,
determinando a lavratura do respectivo auto.
Sustenta o agravante, em suma, que arrematou
anteriormente o imóvel nos autos, tendo realizado os respectivos
depósitos, atendendo às orientações do leiloeiro que se apropriou
dos valores indevidamente. Afirma que não pode sofrer
consequências de atos aos quais não deu causa e que o leiloeiro e a
empresa estão regularmente cadastrados junto à Secretaria de
Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de São Paulo,
mesmo havendo em seu desfavor demandas distribuídas desde o
ano de 2013. Alega que é leigo, de idade avançada e não estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259509-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30354-ACM
assessorado por advogado, não podendo ficar sem o montante
amealhado ao longo da vida. Argumenta que foi aceita a oferta do
valor de R$ 318.000,00 em 30 parcelas, o que está divorciado da
razoabilidade, de modo que, na pior das hipóteses, deveria ter lhe
sido dada a oportunidade de igualar a proposta para que permaneça
residindo no imóvel, caso o praceamento seja mantido, sendo que
não dispõe mais do montante para pagamento à vista, mas poderia
fazê-lo parceladamente. Pede, ao final, a concessão do efeito
suspensivo e o provimento do recurso, para que sejam suspensos
atos expropriatórios nos autos enquanto não resolvida a questão do
seu crédito. Ou, alternativamente, que lhe seja oportunizada a
chance de igualar a proposta de pagamento apresentada, caso o
praceamento seja mantido.
O recurso foi recebido com a concessão do efeito
suspensivo. Cumpridas as diligências do artigo 1.019 do Código de
Processo Civil, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que se trata de recurso tirado
contra a decisão de fls. 47 que homologou a oferta de arrematação
realizada por Roberto Torres de Martin (fls. 46), determinando a
lavratura de auto de arrematação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259509-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30354-ACM
Ocorre que a decisão que apreciou os argumentos ora
expostos pelo agravante foi aquela proferida em 23.05.19 (fls. 61),
acolhendo o pleito formulado pelo Ministério Público e pela Massa
Falida de prosseguimento do feito, remetendo o agravante às vias
ordinárias (cf. fls. 71/74).
E,
ainda,
posteriormente,
em
junho/2019,
foi
determinado o leilão do bem em questão (fls. 62/65), deixando
novamente o agravante de se insurgir no momento oportuno.
Somente agora que houve a arrematação do imóvel que o
agravante busca obstar o prosseguimento do feito, sendo certo, no
entanto, que a decisão agravada apenas limitou-se a homologar a
oferta de arrematação e a determinar a expedição de termo.
Nesse contexto, não pode agora, com base na r. decisão
atacada, rediscutir matéria já preclusa.
Com efeito, competia ao agravante, não concordando
com a decisão que determinou o prosseguimento do feito, afastando
seus argumentos, interpor agravo de instrumento, o que não foi
feito.
Dessa forma, entendo que o assunto não comporta
qualquer rediscussão, por se tratar de questão já decidida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259509-77.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30354-ACM
Em vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Erickson Gavazza Marques
Relato